Tribunal: TJDFT
Processo: 0738805-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738805-16.2017.8.07.0001 RECORRENTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - SPE 103 RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito do consumidor. Ação civil pública. Cláusulas contratuais. Função social do contrato. Danos morais coletivos. Inexistência. I. Caso em exame 1. Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público questionando a validade de cláusulas contratuais em contratos de compra e venda de unidades imobiliárias. A sentença reconheceu a nulidade parcial de algumas cláusulas e condenou a ré ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$ 600.000,00. Apelação do Ministério Público e da empresa ré. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em determinar: (i) a validade das cláusulas contratuais impugnadas; (ii) a legalidade da condenação da ré em obrigação de não fazer, consistente na abstenção de inserir nos contratos futuras cláusulas abusivas; (iii) a possibilidade de condenação da ré ao pagamento de danos morais coletivos. III. Razões de decidir 3. As disposições do Código de Defesa do Consumidor, a função social do contrato e o princípio da razoabilidade impõem que cláusulas abusivas sejam afastadas quando impõem desvantagens exageradas ao consumidor. Manteve-se a nulidade total ou parcial de cláusulas que impunham obrigações desproporcionais aos adquirentes dos imóveis, tais como prazos excessivos para emissão de documentos e repasse de despesas condominiais antes da imissão na posse. 4. No entanto, a anulação de cláusulas contratuais, por si só, não justifica a imposição automática de danos morais coletivos. A jurisprudência exige que a ofensa tenha sido grave o suficiente para atingir valores fundamentais da coletividade, o que não restou comprovado no caso concreto. 5. A condenação da ré em obrigação de não fazer foi mantida, pois visa garantir que futuros contratos não contenham cláusulas abusivas, conferindo proteção efetiva ao consumidor. IV. Dispositivo 6. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da ré parcialmente provido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, notadamente quanto ao prazo de baixa de gravame, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 73243589 - Pág. 2. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024